Tribunal: TJDFT
Processo: 0754585-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0754585-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GABRIEL DA CRUZ EMBARGADO: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos declaratórios com pedido de efeito infringente. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2025 07:17:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator